Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-42.2015.8.11.0082
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-42.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000983-42.2015.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, DA LEI N. 9.605/1998
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE
–
TIPO MISTO ALTERNATIVO – PRÁTICA DE MAIS DE UMA CONDUTA PREVISTA NO TIPO – PESCAR E TRANSPORTAR – CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO DO PROCESSO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NORMAIS AO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o mesmo agente pesca e depois transporta, comercializa, beneficia, responderá por cime único, porquanto trata-se de tipo misto alternativo, quando a lei estabelece diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam somente um delito.

Malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, as condutas praticadas pelo agente podem ser analisadas no momento da fixação da dosimetria da pena. Todavia, não se verifica nas condutas de pescar e transportar uma reprovabilidade maior a ensejar a valoração negativa da culpabilidade do apelado.

“O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena, em igual patamar. Precedentes desta Corte.”
(HC 107.774/SC, j. 18/11/2010)

As consequências do delito são próprias do tipo penal e não devem ser desvaloradas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000983-42.2015.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n.
0000983-42.2015.8.11.0082,
condenou Ademir Jesus da Silva Júnior
a 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas

penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
como incurso nas sanções do
art. 34, parágrafo único, incisos I e III, da Lei Federal n. 9.605/1998.

Em suas razões recursais, ID. 183582844, insurgiu-se no tocante à dosimetria da pena. Alegou que a qualificadora sobejante foi desconsiderada, a despeito de sua condenação por dois incisos do parágrafo único do art. 34 da Lei no 9.605/1998. Sustentou que diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Aduziu, ainda que deveria ser considerado o descumprimento das condições estipuladas para a suspensão condicional do processo, pois retrata a conduta adotada pelo acusado durante sua persecução penal, além da consequência delitiva e da quebra da fiança. Requereu a reformar da sentença para, nos termos do art. 68 do CP, realizar novo cálculo da pena imposta ao apelado.

Em contrarrazões, ID. 192036159, a defesa arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, para
“reformar a sentença impugnada para que reconheça a circunstância genérica da infração, durante a primeira fase de dosimetria da pena cominada ao apelado Ademir Jesus da Silva Júnior.”
(sic, ID. 187053195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000983-42.2015.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa arguiu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, porque transcorridos
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias entre a data do
recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória.

Todavia, destaca-se que
o Ministério Público interpôs recurso de apelação, logo a decisão condenatória não transitou em julgado para a acusação.

O art. 110, § 1o
, do CP dispõe:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Nesse contexto, nos termos do a
rt. 109 do CP
, “a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
, consoante o disposto no art.
109, inciso IV, do Código Penal.

Assim, da data do recebimento da denúncia à data da sentença condenatória não decorreu lapso temporal de 8 (oito) anos, o que obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Noutra ótica, analisa-se o recurso do Ministério Público, que visa, em síntese, ao aumento da pena do apelado, em virtude da qualificadora sobejante.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

"
Conforme consta do Inquérito Policial no 983-42.2015.0082, Código 26383, no dia
26.04.2015, por volta de 01h50min
, na Rodovia Estadual MT 251, Km 16, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, agentes da Polícia Militar
flagraram Ademir Jesus da Silva Júnior transportando 17,3 kg de peixes Dourados e Jaú no veículo Gol VW/Gol, placas OAB-7174, Boletim de Ocorrência n.o 2015.116365 às fls. 16/16v.

Interrogado pela autoridade policial, o acusado declarou que costuma pescar no lago do manso, bem como que não sabia que a pesca do Dourado era proibida por lei e, também, que o Jaú estava fora da medida.

A perícia realizada nos pescados apreendidos (Laudo Pericial n. 2.8.2014.14707-01 – fls. 29/37) constatou que se tratavam de 05 exemplares de Dourado (cuja pesca está proibida pela Lei Estadual 9794/2012 de 30/07/2012), 01 exemplar de Jaú; sendo que três exemplares de Dourado e o Jaú apresentaram medidas inferiores àquelas permitidas para captura.”

(
sic
, p. 1-3 do ID. 183582785)

Pois bem, o membro do Ministério Público se equivoca ao alegar existência de
qualificadora sobejante quanto à condenação do apelado nos dois incisos (I e III) do parágrafo único do art. 34 da Lei no 9.605/1998.

O art. 34 da Lei de Crimes Ambientais dispõe:

“
Art. 34.
Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único
. Incorre nas mesmas penas quem:

I
- pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II
- pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III
- transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.”

Os incisos previstos no art. 34,
parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 dizem respeito a condutas derivadas do tipo básico “pesca em período ou local proibido”.

O inciso I veda a pesca de determinadas espécies ou de espécimes de tamanhos inferiores aos permitidos em norma complementar.

Já o inciso III trata das condutas posteriores aos atos de pesca propriamente ditos, como transportar, comercializar, beneficiar, industrializar.

Ora, se o mesmo agente pesca e depois transporta, comercializa, beneficia, responderá por cime único, porquanto trata-se de tipo misto alternativo, quando a lei estabelece diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam somente um delito.

Vejamos a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie com a seguinte motivação:

“A
culpabilidade
normal à espécie (pesca de espécies que deva ser preservada e/ou com tamanho inferior ao permitido; e transporte de pescado proveniente da coleta, apanha e pesca proibida). Logo, não influi negativamente e/ou positivamente na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, frise-se que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), verifica-se que o acusado não possui outro procedimento criminal em seu desfavor.

Os
motivos
do crime são os normais à espécie delitiva, encontrando no próprio tipo a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o condenado. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
e a
personalidade do condenado
, razão pela qual deixo de valorá-las.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as
consequências,
a par destas considerações,

dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente e na preservação da fauna aquática.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
.
”

Pois bem, malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, as condutas praticadas pelo agente podem ser analisadas no momento da fixação da dosimetria da pena.

Todavia, não se verifica nas condutas de pescar e transportar uma reprovabilidade maior a ensejar a valoração negativa da culpabilidade do apelado.

Por outro lado, o
descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social.

Nesse caso, o STJ admite a exasperação da pena-base em virtude da má conduta social:

“O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena, em igual patamar. Precedentes desta Corte.”
(HC 107.774/SC, j. 18/11/2010)

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIEMTRIA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. O descumprimento das condições impostas para a suspensão do processo justifica idoneamente a valoração negativa da conduta social do agente. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 791.314/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (sem grifo no original)

Já as consequências do delito, são próprias do tipo penal e não devem ser desvaloradas.

Desse modo, reconhecida a conduta social como desfavorável ao apelado, a pena-base não deve ser aplicada no mínimo legal, razão pela qual a redimensiono para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na 2a fase, foram reconhecidas
“a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), e as agravantes previstas no art. 15, inciso II, alíneas “h” (ter o agente cometido a infração em domingos ou feriados) e “i” (ter o agente cometido a infração à noite), da Lei Federal n. 9.605/1998, em observância ao artigo 67 do Código Penal e nos termos dos fundamentos expostos no subitem 1.6.,”
(
sic
) agravando-se a pena em 1 (um) mês e a 1 (um) dia-multa.

Assim, torna-se a pena provisória em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas

penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem definidas pelo juízo da execução.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a conduta social como desfavorável ao apelado e, por conseguinte, redimensionar sua pena para
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, substituída por duas

penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024